Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708569-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25135543) interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 25135540) proferida em Ação de Busca e Apreensão n. 0708569-64.2020.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, resolveu a demanda sem mérito. Em Petição (Minuta de acordo) de ID 25260692, a parte Apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., juntou o acordo realizado com a parte Apelada, porém, sem assinatura do procurador da mesma. Intime-se a parte Apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para juntar aos autos, o acordo realizado contendo todas as assinaturas dos procuradores, caso contrário, a petição pode ser interpretada como desistência do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2021 15:20:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador